Tribunal: CARF
Processo: 10980.720225/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720225/2010-23
ACÓRDÃO
2002-009.097 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINDAMIR LEVIS LEAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2007, 31/12/2008
DESPESA ODONTOLÓGICA. GLOSA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE RECIBO.
REQUISITOS LEGAIS. ENDEREÇO.
Os recibos utilizados para a comprovação de pagamentos efetuados a
dentistas devem atender os requisitos legais, dentre eles o endereço do
profissional. A ausência do endereço pode ser sanada no âmbito do
contencioso tributário.
MULTA POR NÃO RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Após a edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.097 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720225/2010-23
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 173/179 e 185/194, lavrado em face da revisão da
declaração de ajuste anual dos exercícios 2008 e 2009, anos-calendário 2007 e
2008, que exige R$ 15.402,75 de imposto, R$ 11.552,05 de multa de ofício de
75%, R$ 16.066,64 de multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, e
encargos legais.
Consoante descrição dos fatos do Auto de Infração às fls. 175/179, do Termo de
Verificação Fiscal às fls. 180/183 e demonstrativo à fl. 184, foram constatadas
omissões de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas e deduções
indevidas, nos anos-calendário de 2007 e 2008, conforme demonstrativo a seguir.
Ano calendário
2007
2008
Omissão de rendimentos
1.953,68
27.075,73
Despesas médicas
250,00
1.200,00
Livro Caixa
9.188,37
16.342,23
Cientificada, em 03/02/2010 (fl. 174), a interessada apresentou, em 03/03/2010,
por meio de representante (procuração à fl. 201), a impugnação de fls. 197/200,
instruída com os documentos de fls. 203/219, onde alega improcedente a
alegação de que teria pleiteado R$ 1.500,00 de despesas médicas referentes ao
profissional Roberto Sydnei, no ano-calendário de 2008, uma vez que só teria
pleiteado R$ 300,00, devendo ser considerado correto o valor declarado de R$
300,00, conforme recibo anexo (fl. 203), expurgando-se do lançamento o valor
glosado de R$ 1.200,00.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.097 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720225/2010-23
3
Insurge-se contra a exigência da multa isolada por falta do recolhimento do carnê-
leão, nos anos-calendário de 2007 e 2008, por já ter sido apenada com multa de
ofício proporcional pelas irregularidades apontadas, no valor de R$ 11.552,05,
devendo ser considerada nula a aplicação da multa isolada de R$ 16.066,64,
concomitantemente à multa de ofício, conforme jurisprudência do Conselho de
Contribuintes que transcreve. Diz estar acostando os comprovantes do
recolhimento do imposto, com juros de mora e multa de ofício reduzida em 50%
que, em face da contestação do valor glosado de R$ 1.200,00 deve ser recalculado
o valor do imposto devido e respectivos consectários legais, visando à restituição
decorrente, uma vez que os valores apurados pelo lançamento foram
integralmente recolhidos.
Por fim, requer o acolhimento das suas razões e a juntada dos documentos,
pugnando pela retificação do lançamento, e a exclusão da aplicação da multa
isolada de R$ 16.066,64.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2013, Recurso Voluntário (fls. 241 a 244) em que alegou:
a) que as despesas médicas estão comprovadas nos autos, e
b) impossibilidade da concomitância da aplicação de multas isolada e de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de dedução de despesa médica e sobre a exigência da
multa isolada por não recolhimento do “carnê-leão”.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fl. 181) que o contribuinte foi intimado no
curso da ação fiscal, mas não consta que teria sido intimado a comprovar o efetivo pagamento das
despesas médicas. Para comprová-las, o contribuinte anexou recibos (fls. 203 e 252). Ocorre que
os recibos apresentados não possuem o endereço do profissional, exigência inafastável do inc. III
do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Sobre o lançamento da multa isolada por não recolhimento do “carnê-leão”, após a
edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.097 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720225/2010-23
4
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 270
DF CARF MF
Original